Tribunal: TJBA
Processo: 8042928-38.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Revisão Criminal n.º 8042928-38.2025.8.05.0000 Requerente: Antônio Geraldo Ribeiro Advogado: Dr. Rafle Pratts Sarmento Salume (OAB/BA: 43.576) Processo referência: 8018171-79.2022.8.05.0001 Origem: 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Turma Julgadora do Recurso de Apelação: Des. Jefferson Alves de Assis (Relator), Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz e Des. José Alfredo Cerqueira da Silva Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO REVISÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO (POR INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL), DO DIREITO À INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ERRO JUDICIÁRIO E, SUBSIDIARIAMENTE, DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INACOLHIMENTO. REEXAME DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS E DE TESES DEFENSIVAS JÁ APRECIADAS EM SEDE DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO APRESENTADOS FATOS NOVOS OU ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A COISA JULGADA. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU INEQUÍVOCA INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I – Cuida-se de Revisão Criminal proposta por Antônio Geraldo Ribeiro, insurgindo-se contra o acórdão proferido pela Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal, que conheceu e deu provimento parcial ao Apelo defensivo (n.º 8018171-79.2022.8.05.0001). II – Narra a denúncia, in verbis: “[...] que no dia 03 de fevereiro de 2022, no bairro da Calçada, nesta Urbe, o denunciado, em comunhão de desígnios com um terceiro não identificado, subtraiu mediante violência e grave ameaça, perpetrada pelo emprego de uma arma de fogo: 01 (um) aparelho celular, Samsung, cor preta, pertencente à vítima Cláudio Victor Ferreira Noronha; 01 (um) aparelho celular, Samsung, cor cinza, pertencente à vítima Antônio Silva de Almeida; 01 (um) celular, cor azul, marca Motorola pertencente à vítima Leandro Belém Diniz; 01 (um) aparelho celular, cor azul, modelo Redmi Note 08, marca Xiaomi pertencente à vítima Manoel Noronha Gomes Júnior; e 01 (um) celular, Samsung, cor preta pertencente à vítima Antônio Bruno Alves. Conforme restou apurado, no dia supramencionado, por volta das 10h, a vítima Antônio Silva de Almeida estava em um posto de gasolina, próximo à localidade da Água Brusca, abastecendo seu veículo, momento em que foi surpreendida pelo denunciado, que em posse de uma arma de fogo, tipo revólver, anunciou o assalto, ordenando que entregasse o aparelho celular, fugindo logo em seguida em posse da res furtiva. Posteriormente, por volta das 15h, o comparsa do denunciado desceu do veículo Cobalt, marca Chevrolet, placa policial OZT-9F06, de cor bege, adentrou em um restaurante localizado na Rua Régis Pacheco, nesta Capital, oportunidade em que, munido com uma arma de fogo, deflagrou um tiro em direção a uma das mesas do local e anunciou o assalto, exigindo que as vítimas entregassem seus aparelhos celulares. Por conseguinte, o denunciado, que conduzia o referido veículo, empreendeu fuga do estabelecimento juntamente com seu comparsa, em posse dos pertences supracitados das vítimas. Sucessivamente, policiais militares que realizavam ronda na região foram acionados por populares, tendo uma das vítimas informado que estava rastreando seu aparelho celular. Iniciado o acompanhamento do rastreio, os prepostos do Estado realizaram diligências, logrando êxito em interceptar o denunciado na posse do veículo e da res furtiva. Assim, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido à delegacia para que as devidas medidas legais fossem tomadas”. III – Concluída a instrução criminal, o Revisionante foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 70, do Código Penal. Em face do édito condenatório, a defesa interpôs Recurso de Apelação. A Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal deu parcial provimento ao Apelo para redimensionar as penas, estabelecendo-as em 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo o regime inicial fechado. Posto isto, ainda inconformado, Antônio Geraldo Ribeiro ajuizou a presente Revisão Criminal. IV – Sustenta o Revisionante, em síntese, a nulidade do processo, sob a alegação de que o reconhecimento pessoal foi realizado em desacordo com as formalidades prescritas no art. 226, do Código de Processo Penal, o que macula a prova da autoria delitiva. Pugna, portanto, pela procedência da ação revisional, para que seja declarada a nulidade do processo; subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância, com a consequente redução da pena, e, por fim, a condenação do Estado ao pagamento de indenização por erro judiciário. V – Da análise do feito, verifica-se a existência de certidão atestando o trânsito em julgado da condenação, permitindo o exame da pretensão. VI – É certo que a causa de pedir, na ação impugnativa autônoma revisional, restringe-se às hipóteses de cabimento taxativas constantes no art. 621, do Código de Processo Penal, as quais impõem uma cognição restrita por parte do órgão julgador, uma vez que a demanda visa a desconstituição da coisa julgada, desafiando a estabilidade normativa das decisões judiciais. Dispõe o art. 621, da Lei Adjetiva Penal: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”. VII – A evidência dos autos é o conjunto probatório colhido no feito e, para ser admitida a Revisão Criminal, é indispensável que a decisão condenatória ofenda frontalmente as provas colacionadas ao processo. “O objetivo da revisão criminal não é permitir uma 'terceira instância' de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada”. (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, Editora RT, 11ª ed.). Quanto ao ônus da prova nas ações revisionais, leciona Renato Brasileiro de Lima que este recai única e exclusivamente sobre o postulante. Assim, havendo dúvida sobre a inocência do Acusado, ou sobre a falsidade da prova em que se fundou a condenação, ou mesmo sobre a existência de vício processual invocado para anular o decreto condenatório, o pedido revisional deve ser julgado improcedente. VIII – Sobre o tema, é assente no E. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o acolhimento da pretensão revisional, na seara criminal, deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos seja patente, não podendo o pedido revisional converter-se em apelação defensiva para ampla rediscussão das provas. Nessa linha intelectiva: STJ, HC 406.484/RS, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019. IX – Na hipótese vertente, constata-se que as provas produzidas nos autos foram devidamente valoradas pela Juíza a quo, não sendo possível um novo exame, sob pena de se admitir a eternização da discussão de mérito, razão pela qual se impõe a manutenção do édito condenatório, confirmado em sede de julgamento de Recurso de Apelação. Outrossim, a matéria principal aventada na exordial da presente ação revisional - a suposta nulidade processual decorrente da inobservância do rito do art. 226, do CPP - já foi devidamente apreciada pela Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal quando do julgamento do Apelo. Confira-se trecho do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação: “[...] a autoria delitiva está evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante, declarações das vítimas prestadas na fase policial e em Juízo, que foram devidamente corroboradas pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram no caso e participaram das diligências que culminaram na captura do denunciado cerca de vinte minutos após o fato delituoso, na medida em que a vítima CLÁUDIO possuía rastreador em seu aparelho celular, fato que facilitou a busca e apreensão do acusado. Calha destacar que, a despeito das teses aventadas pela Defesa, pelo menos quatro vítimas reconheceram o denunciado em Delegacia, conforme declarações constantes em Id. 38496090 – fls. 2/6. Outrossim, os ofendidos reconheceram o réu também em juízo. Sobreleva sublinhar que tal ponto será analisado adiante, pois objeto de arguição da defesa. [...] Por oportuno, cabe sublinhar que a tese da Defesa de que não ocorreu o reconhecimento do acusado da forma devida em Delegacia, razão pela qual deve ser absolvido o sentenciado, não merece albergamento na medida em que o Magistrado primevo decidiu, de maneira correta, acerca da autoria delitiva ancorado em elementos probatórios robustos, mormente as declarações das vítimas que reconheceram o réu em Delegacia, bem como em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a saber: CLÁUDIO VICTOR FERREIRA NORONHA, LEANDRO BELÉM DINIZ, MANOEL NORONHA GOMES JÚNIOR e ANTÔNIO BRUNO ALVES. Com o escopo de espantar qualquer dúvida acerca da regularidade do reconhecimento na hipótese analisada, cumpre trazer à baila o entendimento jurisprudencial. [...] Mais ainda, imperioso ressaltar que o réu foi encontrado logo após a empreitada criminosa em posse dos aparelhos celulares subtraídos dos ofendidos, como dito alhures, cerca de vinte minutos após os fatos delituosos, eis que a vítima CLÁUDIO possuía rastreador em seu aparelho celular, fato que facilitou a captura do ora apelante, consoante dito em linhas anteriores. [...] O manancial probatório, em verdade, confirma os termos da denúncia, evidenciando que o Apelante ANTÔNIO GERALDO RIBEIRO, em companhia de uma pessoa, agindo em comunhão de desígnios, utilizando arma de fogo, subtraiu os celulares das vítimas, tendo sido o responsável pela condução do veículo automotor, Cobalt dourado, utilizado para fuga, enquanto a pessoa que obteve êxito na fuga, abordou as vítimas no restaurante, inclusive disparando arma de fogo antes de subtrair os aparelhos celulares das vítimas. Diante desse conjunto fático-probatório, não há como absolver o Apelante”. X – A jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora tenha firmado diretrizes mais rígidas para a validade do reconhecimento do art. 226, do Código de Processo Penal, também assenta que, havendo outros elementos probatórios independentes e robustos a confirmar a autoria, a condenação pode ser mantida. No caso, a autoria delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelas demais provas, não havendo que se falar em condenação contrária à evidência dos autos. Consoante destacou a insigne Procuradora de Justiça: “A tese nevrálgica da defesa, que orbita em torno da nulidade do reconhecimento pessoal por suposta inobservância ao rito do artigo 226 do Código de Processo Penal, carece de sustentação. Deveras, conquanto a mais recente exegese do Superior Tribunal de Justiça imprima maior rigor às formalidades do aludido dispositivo, é igualmente assente na jurisprudência pátria que a condenação pode subsistir, se amparada em outros elementos de prova, independentes e robustos, produzidos sob o crivo do contraditório. E essa é, precisamente, a hipótese dos autos. A condenação do Requerente não dimana, de forma isolada, do ato de reconhecimento; ela se ancora, isto sim, em um plexo probatório hígido e contundente, no qual o reconhecimento figura como apenas um dos múltiplos elementos probatórios arregimentados. Como já mencionado, o Requerente foi preso em flagrante, na condução do veículo utilizado no crime e na posse dos bens subtraídos, pouco tempo após o roubo. Ademais, os depoimentos das vítimas em juízo, notadamente os de Cláudio Victor Ferreira Noronha e Leandro Belém Diniz, foram firmes em apontar a dinâmica delitiva e o papel crucial desempenhado pelo motorista do veículo, sendo que este último, inclusive, afirmou em audiência: ‘que na delegacia reconheceu o acusado preso em flagrante como o motorista que participou do assalto; que reconhece, com certeza, o acusado presente na sala de audiências como o indivíduo que dirigia o carro no dia do assalto’. A toda evidência, a prova da autoria delitiva se mostra irrefutável e transcende, em muito, a controvérsia sobre a metodologia do reconhecimento”. XI – Cumpre observar que, na espécie, mostra-se evidente a pretensão do Revisionante no sentido de revolver as provas que já foram analisadas pela Juíza de primeiro grau, hipótese esta, contudo, que não se amolda àquelas elencadas no art. 621, do Código de Processo Penal. Frisa-se que o mero inconformismo da defesa com o provimento jurisdicional obtido não constitui vício a ser sanado através da via processual da Revisão Criminal. XII – Quanto ao procedimento dosimétrico, mister esclarecer que, em sede de ação revisional, somente é possível a redução da reprimenda diante da constatação de erro técnico ou inequívoca injustiça na sua aplicação, o que não ocorreu no caso ora analisado. Na lição de Guilherme de Souza Nucci, “simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular. A revisão a isso não se presta. Quando o juiz decidir, fazendo valer sua atividade discricionária, justamente o processo que envolve a escolha da pena concreta ao réu, transitando em julgado a sentença – ou o acórdão – não há que se autorizar alteração, pois é uma ofensa à coisa julgada”. (Código de Processo Penal Comentado – 15. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense). In casu, inexiste prova nova de circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena. Não se vislumbra, também, ofensa a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos capaz de ocasionar a redução da sanção imposta ao Revisionante. XIII – Quanto ao pleito subsidiário de reconhecimento da participação de menor importância, este também já foi objeto de detida análise pelo Colegiado. Transcreve-se, por oportuno, o seguinte excerto do acórdão: “No tocante ao pedido do apelante ANTÔNIO GERALDO RIBEIRO para reconhecer a sua participação como de menor importância, de logo, convém esclarecer que não encontra amparo no caso em análise. Com efeito, o referido Apelante, embora não tenha abordado as vítimas portando arma de fogo, tinha prévia ciência do delito a ser efetuado, bem como foi quem conduziu o veículo Cobalt dourado para a execução delitiva e, ainda, permaneceu à espera do comparsa a bordo do referido automóvel para propiciar a fuga com os bens subtraídos. Desta feita, é inegável que o Apelante atuou de modo efetivo e substancial para a consumação dos delitos. [...] Desse modo, se enquadra como coautor todos aqueles que possuem o domínio funcional do fato, não apenas os que praticam o verbo contido no núcleo do tipo incriminador. Logo, tendo o Apelante ANTÔNIO GERALDO RIBEIRO atuado como coautor do delito (e não mero partícipe), não há como reconhecer que a sua conduta foi de menor importância (art. 29, § 1º, do Código Penal) e, assim, aplicar o redutor de pena solicitado pela defesa”. XIV – Como visto, o conjunto probatório não deixa dúvida de que havia um liame subjetivo dos agentes envolvidos, que agiram em comunhão de esforços, com uma nítida divisão de tarefas, restando, suficientemente, comprovada a coautoria do Revisionante nos crimes de roubo majorado. É inviável a incidência do disposto no artigo 29, § 1º, do Código Penal, quando seguramente evidenciado o conluio, a divisão de tarefas e a interação dos agentes durante a execução do crime, um aderindo à conduta do outro, com o propósito de alcançar o fim almejado. XV – Por fim, não tendo sido acolhido o pedido revisional, tampouco reconhecida a ocorrência de erro judiciário, não há que se falar em direito à indenização. Nessa esteira, o Parecer Ministerial: “Inexistindo a nulidade principal ou o vício subsidiário aventado, e mantendo-se hígida, justa e escorada em provas sobejamente produzidas a condenação, a pretensão reparatória se esvai por completo. Onde não há erro judiciário, não pode haver, por conseguinte, qualquer direito à indenização, tratando-se de postulação carente de qualquer supedâneo fático ou jurídico”. XVI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo não conhecimento da Revisão Criminal e, caso conhecida, pela sua improcedência. XVII – REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal n.º 8042928-38.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como Revisionante, Antônio Geraldo Ribeiro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR IMPROCEDENTE A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.